Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Consumidor e civil. Recurso inominado. Cobrança indevida. Restituição em dobro. Requisitos do art. 42 do CDC não preenchidos. Dano moral configurado. Valor adequado e proporcional. Recurso da autora Caroline Aparecida de Oliveira Ribeiro desprovido. Recurso do requerido BRB banco de brasília s.a. Parcialmente provido.
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 7.860,18, determinar ao banco que proceda a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes, que se abstenha de realizar novos descontos ou cobranças referentes à parcelada do acordo já quitada de novembro de 2024, condenar o réu ao pagamento de R$ 7.860,18 a título de repetição de indébito e ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço com o bloqueio indevido de valores na conta bancária da autora e se estão presentes os requisitos legais para a repetição do indébito em dobro; (ii) analisar se estão presentes os pressupostos para a compensação por danos morais decorrentes do fato e a proporcionalidade dos valores arbitrados pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente
4. Do cotejo da narrativa das partes com os documentos juntados é certo afirmar que o banco deixou de identificar a quitação da parcela do mês de novembro do acordo realizado com a autora para pagamento do cartão de crédito BRB. Em razão desta falha, em 11/12/2024, a instituição bancária entendeu pela quebra de acordo e realizou o aprovisionamento do valor de R$ 7.860,18 na conta bancária da autora (75132477), procedeu, ainda, à inscrição do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes (ID 75132483). Logo, é de se ver que o bloqueio realizado não possui fundamento legal para sua validade.
5. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o “consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. A retenção de crédito, embora indevida na hipótese, não resultou em pagamento da dívida cobrada pela instituição financeira. O extrato de conta corrente (ID 75132477) aponta o aprovisionamento do valor de R$7.860,18, como medida coercitiva para a quitação da suposta dívida em aberto, o que, todavia, não se confunde com o efetivo débito para o pagamento do cartão de crédito.
6. O agir do banco fere direitos da personalidade que devem ser objeto de reparação extrapatrimonial. De outro lado, para a aplicação da repetição de indébito na forma dobrada, como estatui o CDC, devem estar devidamente demonstrados seus requisitos e o do pagamento em excesso não ficou comprovado, pois a retenção temporária do saldo de conta corrente não se equipara ao efetivo pagamento da obrigação indevidamente exigida.
7. Incontroverso nos autos que seis dias após a reclamação da consumidora, a quantia até então retida (mero lançamento contábil), foi igualmente estornada para sua conta bancária voltando o saldo antecedente, a corroborar que não houve pagamento do valor erroneamente provisionado.
8. Os pedidos formulados pela autora/recorrente de majoração do valor fixado a título de repetição de indébito para R$ 27.063,22 e a insurgência quanto à persistência da cobrança não podem ser acolhidos. Primeiro porque restou reconhecido pela r. sentença a inexigibilidade do débito no valor de R$ 7.860,18, com a determinação de exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes. Em razão disto, eventual descumprimento pelo requerido deverá ser arguido em cumprimento de sentença no juízo de origem. Segundo porque o processo deve observar os limites objetivos da demanda e, também, porque não restou demonstrado pela autora o pagamento da quantia que ora pretende receber a título de repetição (R$ 27.063,22).
9. A indenização por danos morais deve ser mantida, pois a consumidora comprovou os desdobramentos concretos e adicionais consistentes na inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.
10. Relativamente ao arbitramento do valor da indenização por danos morais, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora. A par desse quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, reputo que o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 2.000,00) não se mostra excessivo ou ínfimo, a amparar a sua manutenção.
IV. Dispositivo
11. Recurso da autora Caroline Aparecida de Oliveira Ribeiro desprovido. Recurso do requerido BRB banco de brasília s.a. parcialmente provido para excluir a condenação relativa à repetição do indébito.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente Caroline Aparecida de Oliveira Ribeiro ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, suspendo a exigibilidade da cobrança em relação a ela, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.